Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CRÉDITOS PAGOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, dentre outras obrigações, condenar o réu ao pagamento da correção monetária sobre o valor devido de 19/02/2019 a janeiro de 2020. Alega a recorrente que o termo inicial da correção monetária é a data da aposentadoria, em 21/12/2018. Afirma que a demora no pagamento faz nascer o direito à atualização do valor, sendo esta devida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54965478) e com preparo regular (ID 54965479 e 54965480). Contrarrazões apresentadas (ID 54965482).
3. Conforme dispõe o § 6o do art. 121 da Lei Complementar no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Tal regra tem por objetivo estabelecer prazo para a realização do pagamento pela Administração Pública, o que não encerra o direito à atualização monetária no período.
4. No caso, a publicação da aposentadoria da autora se deu em 21/12/2018, sendo este o termo inicial para a correção monetária, que visa apenas compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real.
5. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1717866, 07662412620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Merece reforma, portanto, a sentença proferida, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 21/12/2018, mantidos os demais termos.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para alterar o termo inicial da correção monetária para 21/12/2018, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.